Tribunal: TJES
Processo: 5013189-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013189-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: LIGIA MARIA DE ARAUJO COELHO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 560, 561 E 562 DO CPC. ESBULHO RECENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, que deferiu tutela liminar para determinar a reintegração da autora na posse de área de 26.464,20 m2, localizada na Gleba F, parte da matrícula nº 186 do 1º Ofício da Serra/ES, por reconhecer a presença dos requisitos previstos nos arts. 560, 561 e 562 do CPC, diante da demonstração da posse anterior, do esbulho ocorrido em janeiro de 2025 e da atualidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse observou os requisitos legais previstos nos arts. 561 e 300 do CPC, especialmente quanto à comprovação da posse anterior, da ocorrência e data do esbulho e da perda da posse, bem como se há ilegalidade apta a justificar sua reforma em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, sendo suficiente, para a liminar prevista no art. 562, prova documental mínima e coerente, em juízo de cognição sumária.

A tutela provisória de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A decisão agravada reconhece, com fundamentação adequada, que a autora instruiu a inicial com documentos aptos a evidenciar, em análise perfunctória, o exercício da posse por longo período, consubstanciado em cadeia negocial iniciada em 1989, consolidada a partir de 1992, sentença de divórcio que lhe atribuiu fração do imóvel, registros de IPTU, elementos oriundos de ação de desapropriação, declarações de confrontantes e plantas técnicas individualizadoras da área.

Os elementos constantes dos autos indicam que o esbulho ocorreu em janeiro de 2025, mediante ingresso da agravante na área com utilização de maquinário, supressão de vegetação, derrubada de muro e cercamento, circunstâncias corroboradas por boletim de ocorrência, registros fotográficos e planta atualizada do imóvel.

A superveniência de sentença em ação de usucapião reconhecendo o domínio da agravada sobre a área específica, embora não constitua objeto direto do agravo, reforça, em plano indiciário, a plausibilidade da posse por ela exercida.

A alegação de posse exclusiva da agravante desde 2009, fundada em escritura pública registrada, não afasta, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo juízo de origem, sobretudo diante de controvérsia quanto à abrangência da matrícula nº 186 e da exclusão expressa de área anteriormente usucapida por terceiro.

A posse constitui situação fática, comprovada por atos que exteriorizam o
animus domini
, não se restringindo à presença física contínua no imóvel, conforme entendimento consolidado desta Corte.

Em sede de agravo de instrumento, a reforma de tutela liminar pressupõe demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos legais, o que não se verifica no caso.

A alegação de força velha não prospera, pois reconhecida a contemporaneidade do esbulho ocorrido em janeiro de 2025, afastando a incidência do art. 566 do CPC.

A impugnação ao valor da causa não evidencia ilegalidade flagrante, sendo admissível a fixação estimativa em ações possessórias quando o proveito econômico não corresponde automaticamente ao valor venal do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige prova documental suficiente, em cognição sumária, da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A reforma de decisão liminar possessória em agravo de instrumento depende da demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos legais.

A posse configura situação fática demonstrável por atos de exteriorização do animus domini, não se limitando à ocupação física contínua do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, 537, 560, 561, 562, 566 e 1.026, § 2º; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 035080131457, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07/03/2022, DJe 30/03/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

5013189-87.2025.8.08.0000

A
GV
TE
:

AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

A
GV
D
A
:
LIGIA MARIA DE ARAÚJO COELHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, deferiu tutela liminar para determinar a reintegração da autora na posse de área de 26.464,20 m2, localizada na Gleba F, parte da matrícula nº 186 do 1º Ofício da Serra/ES, por entender presentes os requisitos delineados nos arts. 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado em janeiro de 2025 e da atualidade da medida possessória.

Pois bem.

Como cediço, a ação de reintegração de posse, prevista nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui instrumento destinado à tutela da posse em caso de esbulho, exigindo para seu deferimento, ainda que em sede de tutela de urgência, a demonstração da posse anterior pelo autor, da ocorrência do esbulho praticado pelo réu, da data em que se deu tal esbulho e da perda da posse em decorrência do ato ilícito (art. 561, CPC).

Ao lado disso, o art. 300 do mesmo diploma legal impõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

No caso concreto, a controvérsia devolvida a esta instância recursal não diz respeito ao mérito definitivo da pretensão possessória, mas, sim, à aferição da correção jurídica da decisão liminar proferida em cognição sumária, cujo escopo restringe-se à verificação da presença dos requisitos objetivos previstos no art. 561 do CPC, a saber: (i) prova da posse; (ii) comprovação da turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) indicação da data da ocorrência; e (iv) demonstração da perda da posse, na hipótese de reintegração.

A decisão agravada, com fundamentação clara e suficiente, reconheceu que a inicial veio instruída com conjunto documental apto, em análise perfunctória, a evidenciar a posse exercida pela autora ao longo de décadas, consubstanciada em cadeia negocial iniciada em 1989 e consolidada, no tocante à agravada, a partir de 1992, bem como reforçada por sentença de divórcio que lhe atribuiu a fração correspondente, por registros de IPTU em seu nome, por elementos provenientes de ação de desapropriação e por declarações de confrontantes, além de plantas técnicas que individualizam a área litigiosa.

A
tutela possessória liminar prevista no art. 562 do CPC exige instrução documental mínima e coerente, não se confundindo com juízo exauriente sobre domínio ou sobre a higidez definitiva dos títulos apresentados. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que, em sede de agravo de instrumento, a reversão da medida liminar pressupõe demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou ausência manifesta dos requisitos legais, não bastando a mera oposição de narrativa fática antagônica.

No tocante ao esbulho, a decisão recorrida assentou que houve ingresso da agravante na área em janeiro de 2025, com utilização de maquinário, supressão de vegetação, derrubada de muro divisório e cercamento, circunstâncias corroboradas por boletim de ocorrência, registros fotográficos e planta atualizada da situação do imóvel. Ademais, posteriormente, foram juntados novos elementos indicando intensificação da ocupação, inclusive com introdução de gado, o que ensejou a fixação de multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC.

Não obstante a agravante sustente que exerce posse legítima desde 2009, com base em escritura pública registrada, a análise empreendida pelo juízo de origem — e que ora se reexamina sob o prisma da plausibilidade — não revela, prima facie, a exclusividade dominial ou possessória por ela alegada. Ao contrário, as contrarrazões demonstram que a aquisição realizada pela agravante não abrangeu a integralidade da matrícula nº 186, havendo exclusão expressa de área anteriormente usucapida por terceiro, da qual derivaria a cadeia possessória da agravada.

Ademais, a superveniência de sentença proferida em ação de usucapião, reconhecendo à agravada o domínio sobre a área específica objeto da lide, embora não constitua objeto direto do presente agravo, reforça, no plano indiciário, a plausibilidade da posse qualificada por ela exercida ao longo do tempo, enfraquecendo a tese de ocupação exclusiva e incontestada da agravante desde 2009.

Quanto à alegação de que a agravada teria confessado abandono do imóvel em 2009, verifica-se que a interpretação isolada de trecho de depoimento prestado em processo diverso não é suficiente, nesta fase processual, para infirmar o conjunto probatório acolhido pelo juízo a quo. A posse, enquanto situação fática, pode manifestar-se por atos de administração indireta, pagamento de tributos, acompanhamento de processos administrativos e judiciais e outras formas de exercício do
animus domini
, não se restringindo à presença física contínua no local.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PARTE AUTora recurso IMprovido.
1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que " O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". 2. A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. 3. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.
4. Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe. 5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil. 6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento. 7. Recurso não provido.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 035080131457, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o juízo de origem, ao examinar os documentos colacionados, formou convicção provisória quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, inclusive quanto à contemporaneidade do esbulho — ocorrido em janeiro de 2025 —, o que afasta a incidência do art. 566 do mesmo diploma, invocado pela agravante para sustentar tratar-se de força velha.

No que concerne à impugnação ao valor da causa, também não se verifica, nesta fase, ilegalidade flagrante a justificar reforma imediata. A jurisprudência admite, em ações possessórias, a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo quando o proveito econômico não se traduz automaticamente no valor venal do imóvel. A insurgência recursal, ademais, não se faz acompanhar de demonstração concreta do valor que reputa correto, limitando-se a afirmar a suposta discrepância.

É dizer: a argumentação recursal, embora articulada e consistente sob o prisma defensivo, não logra demonstrar, de forma inequívoca, a ausência dos pressupostos legais que autorizaram o deferimento da liminar possessória. Ao contrário, revela-se como contraposição interpretativa aos elementos probatórios já apreciados pelo magistrado singular, cuja decisão se mostra alinhada ao regime jurídico das ações possessórias e ao princípio da proteção imediata da posse.

Por conseguinte, ausente ilegalidade, abuso ou manifesta desconformidade com os arts. 560 a 562 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada, preservando-se a tutela liminar concedida, sem prejuízo do aprofundamento da instrução probatória no curso da ação originária.

Ante o exposto, conheço d
o recurso e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada.

J
ulgo prejudicado o agravo interno
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator